Tribunal: TJMT
Processo: 1040429-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040429-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO CAMPOS SILVA - CPF: 045.481.441-02 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. FIRME POSICIONAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apontamento da dívida como “vencida” no Sistema de Informações do Banco Central (SCR) demonstra apenas que houve pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

2. Decisão monocrática em consonância com o entendimento firmado. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
APARECIDO CAMPOS SILVA
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravante para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que o SCR possui natureza jurídica restritiva de crédito da mesma forma que o SPC e Serasa.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id. 237124171.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040429-03.2023.8.11.0002

Polo Ativo

APARECIDO CAMPOS SILVA

Polo Passivo

BANCO ORIGINAL S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O art. 49, §1o, do Regimento Interno desta Turma Recursal prevê as hipóteses em que será admitida a sustentação oral, as quais não abrangem o recurso de agravo interno, por isso, mantido o julgamento neste plenário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a inclusão de débito na coluna de “vencido” do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é capaz de ensejar a pleiteada reparação por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e a decisão agravada desproveu o recurso inominado.

Defende a parte agravante que o SCR possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual a inclusão é indevida e gera o dever de indenizar.

Pois bem.

Em que pese as alegações da parte autora, ora agravante, a inclusão de débito no campo “vencido” do SCR tem o intuito de tão somente demonstrar que, à época da anotação, havia uma pendência financeira, conforme firme posicionamento das Turmas Recursais em suas três composições.

Cita-se: TR-MT, N.U 1043858-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1062901-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TR-MT, N.U 1001319-45.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TR-MT, N.U 1016015-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024; TR-MT, N.U 1042108-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024; TR-MT, N.U 1036357-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024; TR-MT, N.U 1032344-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024; TR-MT, N.U 1006604-34.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

Tal como pontuado pelo juízo
a quo
, as provas juntadas evidenciam a presença do débito apenas na coluna “vencido”, por isso, não importa em restrição ativa apta a ensejar a reparação por dano moral.

Desse modo, a parte agravante não apresenta elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento refletido na 1a, 2a e 3a turmas recursais, mas apenas reitera os fundamentos do recurso inominado, o que foi exaustivamente enfrentado na decisão agravada.

Esses os motivos por que não há reparos a serem feitos, em consonância com a jurisprudência dominante (
ex vi
enunciados 102 e 103/FONAJE).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho hígida a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024